Tribunal: TJMT
Processo: 1006395-36.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006395-36.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LAUDILENE VALDISA DOS SANTOS - CPF: 000.653.212-86 (APELADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), G. D. L. - CPF: 098.878.171-98 (APELADO), LAUDILENE VALDISA DOS SANTOS - CPF: 000.653.212-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006395-36.2022.8.11.0002

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à inversão do ônus de sucumbência, decorrente do parcial provimento de sua apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se houve omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais; e

(ii) se, diante da reforma parcial da sentença, é cabível a redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios nos termos do art. 86 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi omisso em relação à redistribuição dos ônus sucumbenciais, conforme alegado pelo embargante. Observou-se que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, o que configura a sucumbência recíproca.

4. Nos termos do art. 86 do CPC, determinou-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com divisão de 50% para cada parte, sendo vedada a compensação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14º, do CPC.

5. Considerou-se ainda a condição de beneficiária da justiça gratuita pela autora, conforme disciplina o art. 98, §3º, do CPC, que suspende a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais por cinco anos, salvo comprovação de cessação da hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

“1. Acolher os Embargos de Declaração para redistribuir os ônus sucumbenciais proporcionalmente, na proporção de 50% para cada parte. 2. Manter a condição suspensiva de exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios pela autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 85, §14º, e 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014166-45.2022.8.11.0041

Embargos de Declaração nº
1006395-36.2022.8.11.0002.

Embargante:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Embargado:

G. D. L.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA OBRIGATÓRIA. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de ação que objetiva obrigação de fazer c.c. danos morais, em que a parte autora pleiteia que a Unimed autorize e custeie o tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluso acompanhamento terapêutico, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Unimed está obrigada a custear o tratamento multidisciplinar, com o acompanhamento terapêutico, e se a negativa de cobertura configura dano moral.

III. Razões de decidir:

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4.

Nos termos da Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS é exemplificativo, de modo que o plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, ainda que alguns procedimentos não constem no rol.

5.

A RN nº 539/2022 da ANS ampliou as regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, de modo a assegurar a obrigatoriedade do plano de saúde de custear qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente diagnosticado com transtorno de desenvolvimento.

6.

O acompanhamento terapêutico não possui natureza médica, mas sim educacional, não sendo, portanto, de responsabilidade do plano de saúde.

7.

No caso em análise, a recusa administrativa de cobertura, por si só, não configura dano moral, especialmente quando não há risco de agravamento da saúde do paciente. No caso, a negativa se deu em razão da interpretação de cláusula contratual, à época vigente, portanto, não há ato ilícito indenizável

IV. Dispositivo e tese:

8.

Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. As operadoras de planos de saúde devem cobrir o tratamento multidisciplinar para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme regras da ANS. 2. A recusa administrativa de cobertura, por si só, não configura dano moral, especialmente quando não há risco de agravamento da saúde do paciente e em razão da interpretação de cláusula contratual, à época vigente. ”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1263533/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019; STJ - AgRg no AREsp 634.543/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015; STJ - AgInt no

AREsp 1338481/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018.

Embargos
(Id. 258081183): aduz que o acórdão recorrido foi omisso com relação a inversão do ônus de sucumbência, dado que a reforma da sentença, com o acolhimento do pedido do apelante/embargante de afastamento da indenização por dano moral e da obrigatoriedade de cobertura do tratamento de acompanhante domiciliar, enseja a devida condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, tendo ocorrido o provimento do Recurso, ainda que parcial, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões
(Id. 263239268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006395-36.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração nº
1006395-36.2022.8.11.0002.

Embargante:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Embargado:

G. D. L.

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela.

Alega o embargante, que o acórdão foi omisso com relação a inversão do ônus de sucumbência, cabível no caso dos autos em razão do parcial provimento do recurso de apelação interposto por ela.

No ponto, assiste razão requerido/embargante, porquanto o acórdão foi omisso quanto a redistribuição das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante da reforma da sentença de origem observa-se que ambas as partes obtiveram êxito em parte de suas pretensões. Nesse contexto, faz-se necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas."

No caso em apreço, a autora obteve o reconhecimento do direito ao custeio do tratamento multidisciplinar, enquanto a ré, por sua vez, viu afastada a condenação por danos morais e a exclusão da obrigatoriedade de custear o acompanhamento terapêutico, o que configura sucumbência recíproca.

Assim, ambos os litigantes devem responder pelas custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação de honorários, conforme estabelece o art. 85 §14º do CPC.

Ademais, cumpre esclarecer que, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98, §3º, do CPC, a sua responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários permanece sob condição suspensiva de exigibilidade, a qual somente será afastada se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, for comprovada a inexistência da situação de hipossuficiência que justificou a concessão do benefício.

Deste modo, diante do acolhimento parcial do recurso interposto pela requerida, é caso de acolher a pretensão da embargante para redistribuir os ônus sucumbenciais, com a imposição de 50% das despesas processuais, mantida a condição suspensiva de exigibilidade do pagamento pela autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
para sanar a omissão apontada e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025